Tribunal: TJES
Processo: 0010488-02.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010488-02.2022.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS COSTA SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO.
DECISÃO QUE
REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA
.
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA.
INEXISTÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA QUANTO AO TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça é firme em assinalar que a denúncia não é inepta quando descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa.

2. No caso em voga, há lastro probatório mínimo para corroborar as alegações da denúncia, mormente os autos de apreensão e de constatação provisória de drogas acostados aos autos, quanto à materialidade delitiva, aliados aos depoimentos colhidos na seara policial, relativos aos indícios de autoria.

3. Considerando a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, neste momento processual, cumpre realizar tão somente o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, pois “
diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão de fls. 173/174-verso, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de
LUCAS COSTA SANTOS
quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, recebendo-a somente em relação aos crimes dispostos nos arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais apresentadas às fls. 252/253, nas quais objetiva seja igualmente recepcionada a inicial acusatória no que se refere ao art. 33 da Lei de Drogas em relação ao réu Lucas Costa Santos.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que estão presentes os requisitos previstos no art. 41 do CPP, considerando o relato dos fatos na peça acusatória no sentido de que o denunciado fora abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e com ele apreendidos entorpecentes e outros materiais ilícitos, indicando, portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme autos de apreensão e de constatação provisória de drogas.

Contrarrazões da defesa, às fls. 277/284, pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, a fim de que seja recebida a denúncia também em relação ao delito de tráfico de drogas em desfavor de Lucas Costa Santos (ID nº 7104805).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, que rejeitou parcialmente a denúncia ofertada em desfavor de
LUCAS COSTA SANTOS
quanto aos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, recebendo-a somente em relação aos crimes dispostos nos arts. 14 e 16, parágrafo único, inciso III, ambos da Lei nº 10.826/03.

Razões recursais, nas quais objetiva seja igualmente recepcionada a inicial acusatória no que se refere ao art. 33 da Lei de Drogas em relação ao réu Lucas Costa Santos.

Aduz o
Parquet
, em síntese, que estão presentes os requisitos previstos no art. 41 do CPP, considerando o relato dos fatos na peça acusatória no sentido de que o denunciado fora abordado em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e com ele apreendidos entorpecentes e outros materiais ilícitos, indicando, portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria, conforme autos de apreensão e de constatação provisória de drogas.

Contrarrazões da defesa pugnando seja negado provimento ao recurso.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, a fim de que seja recebida a denúncia também em relação ao delito de tráfico de drogas em desfavor de Lucas Costa Santos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre registrar que se trata da hipótese de cabimento do Recurso em Sentido Estrito prevista no art. 581, inciso I, do CPP,
in verbis
:

Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença:

I - que não receber a denúncia ou a queixa;

No caso em comento, o Juízo
a quo
rejeitou a peça inicial com relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, objeto do presente recurso, pela inépcia da denúncia, consoante os fundamentos abaixo transcritos:

Conforme se observa, apesar de ter ocorrido a apreensão de entorpecentes e a denúncia imputar a todos os acusados a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, a denúncia não expôs de forma clara a dinâmica do fato criminoso e as circunstâncias que o levaram a tal imputação.

Além de se tratar de quantidade não expressiva, ao meu sentir a denúncia mostra-se omissa quanto a apresentação de indícios suficientes que levassem a crer que aquelas drogas seriam destinadas a mercancia ilícita ou ao consumo próprio, de modo que tal fato acaba por gerar prejuízo aos réus e suas defesas pois, como sabido, o réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória, e não da capitulação jurídica dada na denúncia.

Desta forma, tenho por inepta a denúncia quanto ao suposto crime de tráfico de drogas.

Por sua vez, a inicial acusatória narra os fatos da seguinte forma:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 119h50min, durante um patrulhamento tático motorizado da Polícia Militar, em frente à praça e associação de moradores e em frente à escola Vila Nova de Colares, avistaram um veículo Ford Ka, placa PJH-7J60, com os Denunciados LUCAS COSTA SANTOS, BRUNO FRANCIS ALVES DE ALMEIDA e PAULO FERNANDO ALVES QUEIROZ, na rua Iguapé, local conhecido pelo Intenso tráfico de drogas, momento em que a viatura se aproximou e o veículo empreendeu fuga, sendo abordados na Av. Colares Junior, s/n, Vila Nova de Colares, Serra/ES.

De acordo com os autos, durante a revista foi encontrado com o Denunciado LUCAS COSTA SANTOS: uma arma de fogo calibre 38, oxidável, marca Taurus, n° 1188418, com cinco munições, sendo três picadas,
uma granada não deflagrada
, de marca não identificada, que foi explodida pelo esquadrão antibombas do BME, seis pinos de substância similar a cocaína, duas buchas de substância similar a maconha e R$ 552,00 (quinhentos e cinquenta e dois reais); com o Denunciado PAULO FERNANDO ALVES QUEIROZ: R$ 75,00 (setenta e cinco reais em espécie); e com o Denunciado BRUNO FRANCIS ALVES DE ALMEIDA nada de ilícito foi encontrado em sua posse, conforme BU n° 47098997, auto de apreensão às fls. e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas.

As armas, munições e objetos apreendidos foram enviados para o departamento de Balística para perícia e laudo definitivo.

Diante dos fatos, os Denunciados LUCAS COSTA SANTOS, BRUNO FRANCIS ALVES DE ALMEIDA e PAULO FERNANDO ALVES QUEIROZ foram autuados em flagrante e encaminhado até a 1ª DR Vitória/ES para providências cabíveis bem como foram lavrados os competentes AUTO DE APREENSÃO, AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EFICIÊNCIA DE ARMA DE FOGO.

Autoria e materialidade do delito restaram comprovadas diante das provas carreada nos autos, seja pelo material apreendido e pelas condições que se desenvolveu a ação. (...)

Preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal que “
a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas
”.

Da leitura dos excertos supratranscritos, verifico que a denúncia descreveu devidamente o fato e as circunstâncias do crime, com nítida correspondência com a classificação penal, evidenciando, com isso, os requisitos elencados no referido artigo, não havendo que se falar inépcia da peça acusatória.

Nesse contexto, a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça “
é firme em assinalar que a denúncia não é inepta quando descreve, satisfatoriamente, a conduta imputada e o fato delituoso com suas circunstâncias, o que permite ao acusado o exercício do seu direito à ampla defesa
” (AgRg no AREsp n. 1.479.407/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 28/2/2024).

No mesmo sentido, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1179) que, para “
fins de recebimento da peça acusatória, não se exige prova cabal de todas as afirmações de fato e de direito constantes da denúncia, pois é suficiente a sua verossimilhança, desde que bem assentada no acervo de elementos cognitivos que subsidiam a acusação
”.

No caso em voga, depreende-se que há lastro probatório mínimo para corroborar as alegações da denúncia, mormente os autos de apreensão e de constatação provisória de drogas acostados aos autos, quanto à materialidade delitiva, aliados aos depoimentos colhidos na seara policial, relativos aos indícios de autoria. Registro que as dúvidas suscitadas na decisão vergastada pela magistrada de primeiro grau envolvem questões referentes à versão defensiva, as quais poderão ser objeto de prova por ocasião da instrução processual.

Os policiais militares que participaram da abordagem do réu, CB/PMES Filipe Roberto Chagas e SD/PMES Paulo Sergio de Oliveira Machado, declararam na condição de testemunhas perante a autoridade policial, em síntese, que o recorrido estava em um veículo em local de intensa traficância e, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga, mas foram alcançados e com o réu encontrados arma de fogo, munições, granada e drogas (seis pinos de cocaína e duas buchas de maconha).

Informaram, igualmente, que ao indagarem acerca dos objetos ilícitos apreendidos, o recorrido afirmou “
que ele está em ‘guerra’ com outros traficantes do bairro Vila Nova de Colares e por isso estava em posse dos armamentos
”, conforme o depoimento a seguir reproduzido (fls. 05/08):

(...) QUE durante patrulhamento tático motorizado, esta equipe de Força Tática RP 3172, composta pelos policiais militares Cb Felipe; Cb Soares; Sd Andressa e Sd Oliveira, avistaram um veículo Ford Ka, placa PJH-7J60, com 03 indivíduos, na rua lguapé, num local de intenso tráfico de droga; Assim que a viatura se aproximou o veículo empreendeu fuga, momento esse que fizemos o acompanhamento até a Avenida Colares Júnior, no bairro Vila Nova de Solares, para efetuar a abordagem de maneira segura e técnica. Nas proximidades da praça central, na avenida supracitada, o veículo foi interceptado e os indivíduos foram devidamente abordados. No momento do procedimento, o militar, Sd Oliveira encontrou em posse do cidadão Lucas Costa Santos, 23 anos, uma arma de fogo calibre .38, oxidável, marca Taurus, no1188418 com cinco munições, sendo três picotadas; uma granada não deflagrada, de marca não identificada, que foi explodida pelo esquadrão antibombas do BME; seis pinos de substância similar a cocaína; duas buchas de substância similar a maconha e R$ 552,00 em espécie; ao serem revistados pelo Cb Felipe, foi encontrado em posse do cidadão Paulo Fernando Alves Queiroz, 29 anos, apenas R$ 75,00 em espécie e com o Bruno Francis Alves de Almeida, 24 anos motorista do veículo, nenhum ilícito foi encontrado em sua posse. Informo que contra o veículo não há nenhuma restrição de “furto e roubo”, situação verificada via CIODES. Ao serem indagados pela equipe sobre os ilícitos encontrados, nos foi informado pelo cidadão Lucas que ele está em “guerra” com outros traficantes do bairro Vila Nova de Colares e por isso estava em posse dos armamentos; já os outros dois indivíduos, Bruno e Paulo, apenas disseram que conhecem o Lucas e que estavam o acompanhando. (...)

O próprio recorrido, no seu interrogatório na fase inquisitorial, confirmou que estava com um revólver carregado com cinco munições, uma granada, seis pinos de cocaína e duas buchas de maconha, mas que as drogas seriam para consumo próprio (fls. 09/10).

Assim, considerando a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, conforme alhures exposto, neste momento processual, cumpre realizar tão somente o juízo de admissibilidade da inicial acusatória, pois “
diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública
” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.831.811/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021).

A própria Corte Suprema já pacificou a questão ao julgar que “
o
recebimento da peça acusatória não representa cognição exauriente sobre os fatos, mas mero juízo de delibação quanto à existência de crime e indício mínimo de autoria
” (Inq 4922 RD-centésimo sexagésimo quinto-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024). No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não “se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. Agravo regimental desprovido. (HC 181633 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso em sentido estrito, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada, para receber a denúncia em relação ao réu Lucas Costa Santos, igualmente, quanto ao art. 33 da Lei de Drogas.

É como voto.